Tribunal: TJDFT
Processo: 0704666-14.2017.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 898.060, COM REPERCUSSÃO GERAL. PREVALÊNCIA DO VÍNCULO AFETIVO. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE BIOLÓGICA NO CURSO DA DEMANDA. INTERESSE PROCESSUAL. MULTIPARENTALIDADE. VÍNCULO SOCIOAFETIVO CONSOLIDADO. SUGESTÃO PERICIAL NÃO VINCULA O MAGISTRADO. RESPEITO À VONTADE DA ADOLESCENTE E SEU SUPERIOR INTERESSE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”, consoante a tese firmada no RE 898.060, com repercussão geral (Tema 622), pelo Supremo Tribunal Federal.
2. O reconhecimento da paternidade biológica, no curso da demanda, não prejudica o interesse processual para o pedido de declaração de paternidade socioafetiva, porquanto possível a multiparentalidade.
3. O conjunto probatório indica a existência de vínculo afetivo de natureza paterno-filial, de modo que a opinião técnica desfavorável à declaração de paternidade socioafetiva não vincula o magistrado.
4. A declaração da paternidade socioafetiva e o retorno ao convívio do pai afetivo, com visitas regulamentadas, são benéficos para adolescente, no caso concreto, e atendem à vontade e o superior Interesse da adolescente.
5. Recurso conhecido e não provido.